Tribunal: TCU
Processo: 028.351/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sérgio Luiz Dias Portella contra o acórdão que condenou responsável em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados, por força do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro 458141/2013-5, firmado entre o Conselho e o pesquisador, que tinha por objeto o projeto descrito como "A ciência do risco e da proteção civil".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3123/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput , do RITCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.